Tribunal: TJDFT
Processo: 0707717-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO RITO DA PENHORA. ALIMENTOS. EFEITO RETROATIVO. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. “Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade”. Inteligência da Súmula n. 621 do STJ
2. De acordo com o disposto no Estatuto da Advocacia, a decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. E ainda, a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.
3.Não há que se falar em litigância de má-fé quando a parte não agiu de forma desleal no processo, capaz de caracterizar a referida conduta processual ilícita.
4. Recurso conhecido em parte e desprovido.